Tribunal: TJMT
Processo: 1033599-11.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033599-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUAN DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 064.254.851-08 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RUBENS JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.703.931-23 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RUBENS JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.703.931-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Ruan da Silva Pereira dos Santos contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

2.

A improcedência decorreu da ausência do autor na perícia médica designada para comprovação da lesão incapacitante alegada.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica, tendo em vista a devolução negativa do Aviso de Recebimento (AR) e a expedição do mandado de intimação em endereço diverso do informado nos autos.

III. Razões de decidir

4.

A perícia médica é ato personalíssimo, exigindo a intimação pessoal da parte, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da jurisprudência dos Tribunais Estaduais.

5.

A ausência de intimação pessoal impossibilitou a realização da perícia e, por consequência, a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a lesão alegada.

6.

O erro na intimação, ao ser enviada para endereço diverso do atualizado pelo procurador do autor, caracteriza nulidade processual e impõe a anulação da sentença para viabilizar a adequada instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e permitir a realização da perícia médica com a devida intimação pessoal do autor.

Tese de julgamento:
“O exame pericial em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT constitui ato personalíssimo, exigindo intimação pessoal da parte para comparecimento, sob pena de nulidade processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 274 e 275.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.04.2016; TJMT, Apelação Cível 1029746-23.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ruan da Silva Pereira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, julgou improcedente o pedido aduzido na inicial.

Inconformado, o Recorrente argui, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a não houve intimação pessoal do autor, acerca da data da perícia médica designada nos autos, pois o Aviso de Recebimento (AR) retornou como “não procurado”, o que teria impossibilitado o comparecimento ao ato.

Argumenta que por se tratar de ato personalíssimo, o autor deveria ter sido intimado pessoalmente, por meio de oficial de justiça, nos termos dos artigos 274 e 275, ambos do CPC.

Por fim, requer seja provido o recurso, para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito e, não sendo este o entendimento, pugna pela extinção do processo, sem resolução do mérito.

A parte Apelada apresentou contrarrazoes, rechaçando as alegações aventadas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme consta do relatório, cuida-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Ruan da Silva Pereira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, julgou improcedente o pedido aduzido na inicial.

Extrai-se dos autos, que
Ruan da Silva Pereira dos Santos ajuizou a sobredita ação em face de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, visando ao pagamento de indenização relativa ao
seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente de trânsito, ocorrido no dia 12/08/2017, que lhe teria resultado em lesão incapacitante, consistente em politrauma na mão.

Após a apresentação da contestação e impugnação, o juízo proferiu decisão de saneamento do processo, deferindo a produção de prova pericial (id. 265599838).

Designada a perícia para 13/07/2022, o autor não compareceu, conforme informado pelo perito (id. 265599870).

Diante disso, após determinação judicial, foi apresentado um novo endereço para a intimação pessoal do autor, bem como foi juntado comprovante de residência (id. 265599892).

Posteriormente, aportou aos autos, a certidão do oficial de justiça, informando que não foi possível intimar o autor, porque o endereço não foi localizado (id. 265599907).

O autor não compareceu à perícia redesignada, razão pela qual foi determinada a intimação pessoal do autor, para que se manifestasse acerca do não comparecimento ao alusivo ato pericial.

Ato contínuo, a Secretaria expediu intimação ao procurador da parte Autora, para que se manifestasse acerca da certidão do oficial de justiça, bem como indicasse novo endereço.

Diante disso, o procurador do autor, requereu a desistência do processo.

O Magistrado singular, proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, conforme trecho a seguir transcrevo:

“[...] O autor foi vítima de acidente automobilístico em 12/08/2019, conforme boletim de ocorrência e documentos médicos juntados aos autos, e através da presente ação pretendeu receber a indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente.

Assim sendo, para comprovação da lesão sofrida e a sua invalidez em razão do acidente de trânsito, necessário a realização do exame pericial. Ocorre que, embora devidamente intimado para comparecer e ser submetido ao exame pericial, o autor não atendeu ao chamado judicial.

Sem a realização da prova pericial, para a qual o autor foi intimado, mas não compareceu e não justificou sua ausência, não há prova de que em razão do acidente houve a incapacidade permanente.

Assim, o autor deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe. A propósito:

[...]

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por Ruan da Silva Pereira dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Devolva-se o numerário depositado nos autos à Seguradora. Expeça-se o alvará. [...]”

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

Como é cediço, a ausência da parte Autora, ora Recorrente, no ato da perícia médica, impossibilita a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão incapacitante por ela alegada na inicial, o que, por consequência, resulta na improcedência do pedido inicial.

Conforme exposto alhures, inicialmente, foi designada a perícia para 13/07/2022, mas o autor não compareceu, conforme informado pelo perito (id. 265599870).

Diante disso, após determinação judicial, foi apresentado um novo endereço para a intimação pessoal do autor, bem como foi juntado comprovante de residência, no qual consta: “Rua Dezenove, 35, Quadra 191, Bairro Morada da Serra, Cuiabá-MT, CEP 78058-360” (id. 265599892).

Após a designação de nova data da perícia para 30/01/2024, expediu-se o mandado de intimação, no qual constou o endereço informado na inicial, quela seja, Rua Joaquim Martins Pereira, n. 107, Construmat, Várzea Grande – MT, CEP 78115-320 (id. 265599901)
e não,
o novo endereço noticiado pelo procurador do autor no petitório retro: “Rua Dezenove, 35, Quadra 191, Bairro Morada da Serra, Cuiabá-MT, CEP 78058-360” (id. 265599892).

Diante disso, o mandado retornou negativo (id. 265599907), pois o autor não foi localizado, o que implicou na sua ausência ao ato pericial.

Ato contínuo, o juízo de origem, determinou a
intimação pessoal do autor
, para que em quinze dias se manifestasse acerca do não comparecimento a perícia, sob pena de julgamento do feito. Veja-se:

Vistos e etc.

Considerando a ausência do autor na perícia médica designada nos autos, determino

seja a parte autora intimada pessoalmente, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do

seu não comparecimento à perícia designada, sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de maio de 2024. [...]

Contudo, a intimação pessoal do autor, não se concretizou, pois consta nos autos, somente a intimação direcionada ao procurador da parte Autora.

Assim, além de não ter havido a tentativa de localização da parte Autora, no endereço informado pelo seu patrono, acerca da perícia médica designada, não houve intimação pessoal, conforme determinado pelo juízo.

Conforme o entendimento jurisprudencial, a perícia médica consiste em ato personalíssimo, de forma que a intimação deve ser efetivada pessoalmente.

Frise-se que, em que pese seja obrigação da parte Autora, manter o endereço atualizado perante o juízo, no caso, ao procurador

indicou novo endereço, visando à intimação da perícia, contudo, no mandado de intimação constou endereço diverso do informado.

É uníssono o entendimento de que, por se tratar de ato personalíssimo, o autor deve ser intimado pessoalmente, para comparecer a perícia médica, como se vê dos julgados abaixo transcritos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido” (STJ, TerceiraTurma, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26.04.2016, DJe 29.04.2016). (destaques desta transcrição)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).
Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato.
(N.U 1029746-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO AUTOR NO EXAME PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– RETORNO PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o Requerente comprovou o fato constitutivo do seu direito, juntando boletim de ocorrência e documentos médicos que provam o acidente de trânsito e as lesões, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da invalidez permanente e do seu grau, para fins de recebimento do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ. 2. “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016). 3. A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo. 4. Recurso conhecido e provido para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento. (N.U 1029301-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Nesse contexto, constatando-se que não houve intimação pessoal do Autor para comparecimento à perícia médica agendada, impõe-se a desconstituição da sentença de improcedência.

Fortes nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto por
RUAN DA DILVA PEREIRA DOS SANTOS
, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025